Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739462-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIRA ELIZABETH CARVALHO COREZZI, NUR COREZZI, ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, Z. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI AGRAVADO: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAIRA ELIZABETH CARVALHO COREZZI e outros, contra a decisão que fixou o aluguel provisório sobre o imóvel situado à SQN 304, Bloco H, Apartamento 305- Asa Norte, Brasília/DF no valor de R$ 3.800,00. Verifica-se que os agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo, conforme disposição expressa no art. 1.007, caput, do CPC, pelo que requerem os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 99 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça pode ser deferida em sede recurso. Para tanto, não basta alegar a insuficiência de recursos, é imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, para análise do pedido de gratuidade de justiça, deverão os agravantes carrear aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda; extratos dos últimos três meses, de cartão de crédito e bancários referentes às contas correntes e poupança; contracheques atualizados, assim como comprovantes de eventuais despesas, caso existentes. Assim, faculto aos agravantes apresentarem a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promoverem o recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007 do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator